Tribunal: STF
Processo: SS 5720
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, em suspensão de segurança. Repasse de duodécimo ao Poder Legislativo. Necessidade de análise da legislação local. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, contra decisão em que não conheci de pedido de suspensão de segurança.



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão que: (i) determinou o repasse de duodécimos à Câmara Municipal com base na receita realizada no exercício financeiro anterior, sem desconto ou retenção unilateral; e (ii) proibiu deduções ou compensações nos repasses sob a justificativa de quitação de dívidas pretéritas do Poder Legislativo.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a admissibilidade da medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia na origem diz respeito à interpretação de dispositivo da lei de diretrizes orçamentárias do Município requerente. O Município entende que a norma regula a aplicação do limite de despesas do Poder Legislativo Municipal. Já a Câmara Municipal sustenta que a norma repercute sobre o valor do duodécimo a ser distribuído no exercício corrente.



    5. Da mesma forma, o debate sobre deduções ou compensações nos repasses de duodécimos foi travado na origem com fundamento em: (i) leis municipais que autorizariam a retenção no duodécimo em caso de inadimplemento de parcelas ajustadas em termos de acordo firmados entre os Poderes Executivo e Legislativo; e (ii) decreto legislativo que teria sustado os efeitos dessas leis para o exercício financeiro de 2025.



    6. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal competente para julgar recurso contra decisão cujos efeitos se pretende suspender. Diante da necessidade de interpretação da legislação municipal, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de recuso contra a decisão impugnada. Logo, esta Corte não dispõe da competência necessária para conhecer da medida de contracautela.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2019, art. 15.